Tribunal: TJSP
Processo: 1005180-26.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA E COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA C.C. RECONHECIMENTO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. LOTEAMENTO ANITA GARIBALDI. Improcedência.
- Prova literal é suficiente ao convencimento do juízo. Desnecessária a dilação probatória. Inteligência do artigo 355, I, do CPC/2015.
- Imóvel inserido em área maior, anteriormente invadida. Reintegração de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA E COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA C.C. RECONHECIMENTO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. LOTEAMENTO ANITA GARIBALDI. Improcedência.
- Prova literal é suficiente ao convencimento do juízo. Desnecessária a dilação probatória. Inteligência do artigo 355, I, do CPC/2015.
- Imóvel inserido em área maior, anteriormente invadida. Reintegração de posse proposta pelo titular tabular julgada procedente. Termo de Ajustamento de Conduta firmado em fase de cumprimento de sentença. Implantação do loteamento amparado na Lei no 13.465/2017, não sendo aplicável a Lei no 6.766/1979. Tese da 'exceptio non adimplenti contractus' não acolhida. Realização das obras de infraestrutura não pode ser oponível aos vendedores, pois não foram os responsáveis pelo loteamento. Onerosidade excessiva não demonstrada. IPTU. Responsabilidade da compradora. Benfeitorias. Validade da cláusula de renúncia à indenização. Vício de consentimento não comprovado. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.